Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NA PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. GOLPE DO MOTOBOY. MATERIALIDADE COMPROVADA. DELITO QUE SE CONSUMA COM A REUNIÃO DE TRÊS OU MAIS PESSOAS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE ULTRAPASSAM O TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXCEPCIONALIDADE NO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa na prática de furtos qualificados, por fraude eletrônica, quando comprovado que os acusados, oriundos do estado de São Paulo, vieram para o Distrito Federal para participar das atividades de grupo criminoso voltado para a prática do “Golpe do Motoboy”, assumindo tarefas determinadas, consistentes em receber os cartões bancários da vítimas, como se fossem funcionários da instituição financeira e, em seguida, subtrair grandes quantias das contas, transferindo os valores para comparsas em outro estado da Federação.
2. Embora a reunião de pessoas para a finalidade específica de praticar crimes, de forma sólida e prolongada, seja ínsita à própria caracterização da associação criminosa, o considerável prejuízo imposto a quase totalidade das vítimas, aliada ao fato de se tratar de um grupo de fora do Distrito Federal, ultrapassa a repercussão prevista pelo tipo penal, permitindo a análise desfavorável das consequências do crime.
3. A admissão dos acusados, de participação no “Golpe do Motoboy”, assumindo tarefas específicas previamente ajustadas com outros comparsas, caracteriza confissão hábil a atrair a incidência da respectiva atenuante.
4. Para a fixação do valor unitário dos dias-multa, o juiz deve observar, principalmente, as condições econômicas do acusado (art. 49 c/c art. 60 do CP).
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a quantidade da reprimenda é superior ao limite de 4 (quatro) anos previsto pelo art. 44, I, do CP.
6. É possível a manutenção da prisão preventiva de sentenciado, no cumprimento de pena em regime inicial semiaberto se a segregação cautelar for necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ e do STF.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.